Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-40.2016.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001432-40.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINO CANDIDO DA SILVA - CPF: 458.614.041-00 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIVINO CANDIDO DA SILVA - CPF: 458.614.041-00 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001432-40.2016.8.11.0025

APELANTE: DIVINO CANDIDO DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., DIVINO CANDIDO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – SÚMULA N. 385 DO STJ – APLICABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES – DEVER DE REPARAR AFASTADO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera a obrigação de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Contudo, quando existem outras anotações restritivas em nome do autor, esse dever fica afastado. (Súmula n. 385 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001432-40.2016.8.11.0025

APELANTE: DIVINO CANDIDO DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., DIVINO CANDIDO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o contrato
sub judice
e a dívida dele decorrente, reconhecer indevido o respectivo registro nos cadastros de inadimplentes, e condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa – 60% a cargo da ré e 40% a cargo do autor.

Este recorre sob o argumento de que faz jus à reparação por danos morais. Alega que os outros apontamentos restritivos existentes em seu nome e efetuados pela empresa TIM também são imotivados, tanto é que foram questionados judicialmente e houve resultando em acordo.

A ré argui que o autor é o titular da unidade consumidora n. 331602, que contém faturas não pagas, o que legitima a cobrança e a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ato que configuraria exercício regular de direito.

Diz que foi, inclusive, celebrado contrato de parcelamento do referido débito por Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívidas.

Ressalta a não configuração de ato ilícito, ante a ausência de nexo causal.

Contrarrazões nos Ids n. 36805992 e 36806461.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001432-40.2016.8.11.0025

APELANTE: DIVINO CANDIDO DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., DIVINO CANDIDO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Ambas as partes recorreram e os Recursos serão analisados conjuntamente.

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que tem recebido em sua residência contas de energia referentes a imóvel do qual não é proprietário, aliás não sabe nem mesmo onde está localizado, e que nunca autorizou a inscrição em seu nome. Diz que tentou resolver a questão administrativamente, mas a ré se opôs, e, ao tentar fazer compras, foi surpreendido com a notícia de que a concessionária o incluíra nos cadastros de inadimplentes por duas faturas alusivas àquele imóvel (débito total de R$2.491,22, relativo a dezembro de 2015 e janeiro de 2016), identificado pela unidade consumidora n. 6/331602-3 ou 3316025.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a relação jurídica
sub judice
e reconhecer como indevido o registro do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito por débitos oriundos do mencionado contrato.

O Recurso da ré está fundamentado na regularidade da contratação dos serviços.

No entanto, apesar de ter anexado a avença, o Termo de Confissão de Dívida e o RG do contratante, tais documentos servem para, ao contrário do que pretende, demonstrar a divergência de informações quando comparados com aqueles apresentados pelo autor (filiação, número do RG, naturalidade, data de expedição, bem como dados de sua certidão de nascimento), havendo discrepância até mesmo no que diz respeito à foto e às assinaturas apostas no Contrato, na procuração e no RG juntados por ele, as quais, evidentemente, não são da mesma pessoa (Id n. 36805474 – pág. 2, 36805475, 36805960 – págs. 2/6).

Conclui-se então que é alta a probabilidade de a ré ter sido vítima de fraude. Todavia, o autor não pode ser responsabilizado, sendo indevida a cobrança e o apontamento restritivo. Isso porque a própria relação jurídica nem sequer existe.

Constatado o ato ilícito (a negativação injustificada), resta averiguar se há direito à reparação por danos morais.

O Juízo
a quo
foi cauteloso ao consultar o CPF do autor no sistema INFOSEG e verificar que é o mesmo constante no documento pessoal por ele anexado ao feito, e não o trazido pela ré.

Esta, por sua vez, não conseguiu desconstituir as afirmações da parte contrária, e nem explicar tais incoerências.

É evidente a atitude negligente de empresa desse ramo que, ao firmar contrato de prestação de serviços, não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações dos clientes, mediante a conferência de seus dados e exigência de documentação apta a comprová-los (mesmo que no momento da instalação). Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta situação.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e, a princípio, tem a obrigação de reparar.

Essa conduta ilícita causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade do autor, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

Porém, tinham outras anotações em seu nome, as quais somente na Apelação arguiu serem também indevidas, pois foram questionadas judicialmente e houve acordo.

Por se tratar de alegação nova baseada em documento preexistente, não pode ser admitida nesta fase.

Dessa maneira, consoante a Súmula n. 385 do STJ, não existe o dever de reparar nesta lide, porquanto na época do ajuizamento o autor já estava negativado.

Sobre a matéria, a Corte Superior decidiu o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. INSCRIÇÕES ANTERIORES. VERBETE 385 DA SÚMULA/STJ. SEGUIMENTO NEGADO (...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a genérica e padronizada inicial alega indevida apenas uma das quatorze inscrições que as instâncias ordinárias verificaram existir em nome da autora em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1429279/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade - atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
. (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso, nego provimento a ambos os Recursos e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para
20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020